Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CEB. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PERÍCIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE.
1.Nos termos do art. 167, inciso I, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, o consumidor é responsável pelos danos decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia.
2. Não há como afastar a multa aplicada administrativamente em razão de adulteração do medidor, se o laudo pericial judicial concluiu que o medidor inspecionado apresentou adulteração de seu mecanismo de medição de consumo de energia elétrica. Isso porque, o laudo pericial elaborado por profissional imparcial não pode ser afastado por simples alegações destituídas de provas.
3. Apelo não provido.